Tribunal: TJDFT
Processo: 0740867-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DURANTE O PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À DEVOLUÇÃO DE PRAZO. PRECLUSÃO CONSUMADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo interposto contra decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo recursal formulado por defesa técnica particular, constituída no curso do prazo inicialmente conferido à Defensoria Pública para interposição de recurso contra decisão que unificou penas e determinou regressão de regime. O agravante alegou violação aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, ao argumento de que a substituição da defesa ensejaria o reinício do prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da Defensoria Pública por advogado particular no curso do prazo recursal enseja a devolução do prazo; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pela negativa de reabertura do prazo recursal para interposição de recurso contra decisão que unificou penas e determinou a regressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A substituição de defensor público por advogado particular, no curso de prazo recursal em execução penal, não enseja, por si só, a devolução ou reabertura do prazo, inexistindo previsão normativa expressa que autorize tal medida.
4. O prazo para interposição de recurso penal possui natureza contínua e peremptória, nos termos do art. 798 do Código de Processo Penal, não se interrompendo ou suspendendo por qualquer causa salvo disposição legal específica.
5. A manifestação de “ciente” lançada pela Defensoria Pública após abertura de vistas e do prazo recursal, sem apresentação de impugnação, configura preclusão consumativa.
6. A constituição de novo patrono após o início da fluência do prazo recursal implica assunção do processo em seu estado atual, não sendo admissível a retroação de fases processuais superadas ou a alegação genérica de prejuízo.
7. A jurisprudência dos tribunais superiores veda a reabertura de prazo recursal pela simples troca de defensores, salvo demonstração concreta de prejuízo ou nulidade processual, o que não se verificou no caso em exame.
8. A jurisdição da execução penal permanece ativa mesmo após a decisão de unificação de penas, permitindo eventual revisão do ato caso demonstrada ilegalidade, independentemente da devolução de prazo recursal, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A substituição da Defensoria Pública por advogado particular no curso do prazo recursal não autoriza, por si só, a devolução do prazo.
2. A fluência regular do prazo recursal, com manifestação expressa da defesa originária, impede posterior reabertura com base na mera constituição de novo patrono.
3. A ausência de impugnação tempestiva caracteriza preclusão temporal e consumativa, inviabilizando a via recursal.